Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (AGRAVANTE), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (AGRAVADO), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

5
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
222336680
) interposto por
Marcelo Rodrigues Teixeira
, em face da decisão monocrática integrada por embargos de declaração, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão na origem que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e o pagamento de custas ao final da lide.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que restou comprovado que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que restou comprovado que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Os argumentos da parte Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Conforme apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não há nos autos documentos que permitam concluir que é hipossuficiente no âmbito financeiro.

E, neste recurso de agravo interno a parte agravante não trouxe nenhum fundamento novo que permita concluir de forma contrária.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024